Tribunal: TJES
Processo: 5023894-05.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023894-05.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: TADEU DA SILVA TEIXEIRA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA C/C SUSPENSÃO DOS DESCONTO. CANCELAMENTO DO CONTRATO. DANOS MORAIS. DEPÓSITO JUDICIAL. BUSCAVA CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RECEBEU EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL R$6.000 (SEIS MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS ARGUMENTOS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5023894-05.2022.8.08.0048

Recorrente: BANCO C6 S.A.

Recorrido: TADEU DA SILVA TEIXEIRA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso interposto conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade

(ID. 4403633).

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 4404538)

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela recorrente
BANCO C6 S.A.
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que seja retificado o polo passivo com a exclusão do Banco C6 S/A e da inclusão do Banco C6 Consignados S/A;
b)
que a parte autora não fez prova de suas alegações;
c)
que o recorrido admite que contratou o referido empréstimo consignado;
d)
que não foi demonstrado o vício de consentimento;
e)
que o ponto controvertido da lide seria apurar o suposto vício de consentimento, não a existência ou não contratação do empréstimo;
f)
que não cabe requerer que o Banco constitua a prova da ausência de algo;
g)
que magistrado não se atentou que as provas comprovam que nas tratativas a parte autora fora plenamente informada sobre o produto e empréstimo;
h)
que o magistrado parece não compreender a perfeita possibilidade de contratos realizados na forma digital, inclusive com amparo legal e jurisprudencial;
i)
que não foi observado o conjunto probatório da regularidade da contratação;
j)
que inexiste dano material pois o contrato é regular e foi procedido o exercício regular do direito;
k)
que inexiste dano moral ou, subsidiariamente, que o quantum arbitrado a título indenizatório seja reduzido;
l)
que ocorra a conversão da obrigação de fazer em expedição de ofício ao órgão pagador;
m)
que o recurso seja conhecido e, ao fim, provido com a reforma da sentença a quo e a improcedência do pleito inicial.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se, de fato, o recorrente tinha pleno conhecimento de que estava contratando um novo empréstimo consignado ao invés de um cartão de crédito consignado, em caso negativo, se tal situação enseja restituição dos valores descontados em seu benefício previdenciário e danos morais.

Sem maiores delongas, tenho que, a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 41 da Lei nº 9.099/95).

Primeiramente, em que pese ao pedido de retificação do passivo, com a exclusão do Banco C6 S/A e a consequente inclusão do Banco C6 Consignados S/A, entendo que não merece prosperar, pois tratam-se das mesmas empresas, de modo a inexistir eventuais prejuízos, haja vista que as atividades do Banco C6 Consignado (antigo Banco Ficsa), são controladas pelo Banco C6.

Pois bem, analisando detidamente os autos, infere-se que a recorrida recebeu em sua conta-corrente a quantia não solicitada de R$15.711,34 (quinze mil e setecentos e onze reais e trinta e quatro centavos), tratando-se do contrato nº 010115771606, com data de início em 29/07/2022, resultando em 84 parcelas de R$424,07 (quatrocentos e vinte e quatro reais e sete centavos), totalizando em R$35.621,88 (trinta e cinco mil e seiscentos e vinte e um reais e oitenta e oito centavos). Ademais, relata ainda que procedeu a confecção de Boletim de Ocorrência (ID 4403597) para informar a fraude, bem como acionou orientação do PROCON para resolver a lide, contudo, sem sucesso.

Neste liame, ingressou com ação perante o Juizado Especial Cível, para proceder a regular devolução do valor depositado em sua conta bancária, assim como requerendo a suspensão dos descontos, o cancelamento do contrato, a devolução do valor recebido sem quaisquer juros ou multa, a restituição dos valores já descontados em sua conta resultantes em R$848,14 (oitocentos e quarenta e oito reais e quatorze centavos) até o mês de setembro de 2022 e, a indenização a título de danos morais em fixados em R$7.680,52 (sete mil e seiscentos e oitenta reais e cinquenta e dois centavos).

Aduz a recorrente, que os elementos probatórios coligidos aos autos, dão conta de comprovar a regularidade da contratação do empréstimo consignado objeto da lide. Além disso, externa que o recorrido tinha plena ciência que o instrumento contratual, versava sobre a contratação de um empréstimo consignado, não de um cartão de crédito.

A recorrente juntou aos autos, as transações realizadas na forma digital por meio do sistema de informatização da instituição bancária, o documento pessoal do recorrido, instruído, ainda, com sua biometria facial
selfie
e geolocalização do dispositivo utilizado, para demonstrar a regularidade da formalização.

Em que pese a juntada dos documentos supracitados, o próprio recorrido informou em audiência (ID 4403600) que recebeu uma ligação ofertando-lhe um cartão de crédito, a qual aceitou pois de fato necessitava desse tipo de serviço, razão pela qual enviou seus dados pessoais e
selfie
, entretanto, não sabia que tratava-se de empréstimo consignado.

Ademais, inobstante a justificativa da recorrente em não poder a instituição financeira constituir prova negativa, vislumbra-se que as tratativas foram iniciadas por ligação telefônica, nesse ponto caberia à recorrente trazer a referida gravação da ligação, demonstrando que não se desincumbiu do ônus probatório.

Além disso, nota-se, ainda, que no 4º ponto da reforma presente no recurso inominado, é exemplificado o passo-a-passo em que a contratação eletrônica é realizada, acautelando vários
prints
de transações a título de elucidar o exemplo, contudo, não foi juntando aos autos esse mesmo tipo de prova, demonstrando que o negócio jurídico foi firmado no modelo proposto, de forma que a conversa virtual isoladamente (ID 4403626), não se mostrou suficiente para comprovar a legalidade da operação.

De outro norte, apura-se, ainda, que o recorrido recebe na realidade benefício assistencial BPC-LOAS (ID. 4403599), considerando que possui deficiência visual, conforme informado na inicial.

Sobre esse aspecto, frisa-se que por receber mensalmente a quantia de R$1.200,00 (mil e duzentos reais), deduzir o valor de R$424,07 (quatrocentos e vinte e quatro reais e sete centavos), faz com que a renda mensal remanescente decaia para R$775,93 (setecentos e setenta e cinco reais e noventa e três centavos), opondo-se a concepção do mínimo existencial, causando prejuízo a dignidade de pessoa humana, um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, prevista na Constituição Federal.

Quanto aos danos morais, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pelo recorrente, ele é devido, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo.

No que tange ao quantum devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado, sendo quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Por fim, quanto ao pleito da recorrente pugnando pela devolução da quantia depositada em conta do requerido, infere-se que ao ser autorizado (ID. 4403602) já foi realizado o depósito judicial no valor do empréstimo recebido (ID. 4403605/4403606), e a sentença objurgada já determinou e expedição de alvará em favor da recorrente para a devolução dos valores recebidos na conta do autor.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto por
BANCO C6 S.A.
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)